Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702615-96.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ELUZIMAR PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS LAEDENDI). DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. DECOTE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova (como é o caso dos autos, no qual a versão fática da ofendida – pela ocorrência de empurrões – é respaldada pelo relato da informante e por laudo de exame de corpo de delito). 2. O agente que desfere empurrões contra a vítima - ainda que objetivando expulsá-la de sua casa – aceita o risco de vir a ocorrer o resultado lesão, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. Configurado, no mínimo, dolo eventual apto a legitimar a condenação pelo crime do art. 129, §13o, do CP. Absolvição ou modificação da capitulação jurídica incabíveis. 3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP já pune com maior severidade tal conduta. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, (regime de recursos repetitivos), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. In casu, resta patente a violação aos direitos de personalidade decorrente do dano praticado pelo acusado, ao empurrar a vítima com o fim de expulsá-la de sua residência, causando dor e humilhação. 5. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso do assistente de acusação provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado na palavra da vítima e no testemunho da irmã da vítima, que ao tempo dos fatos, litigava em processo de divórcio com o acusado, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal, bem como no que tange à suposta divergência jurisprudencial. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002